Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DO PLANO. URGÊNCIA. COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE CUSTEAMENTO. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
2. No caso em análise, restou demonstrado que é devido à agravada o custeamento do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde dada a urgência no tratamento do agravante, existindo, inclusive, risco do agravamento do quadro clínico nos termos do relatório médico.
3. A fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando, assim, a sua efetividade.
5. In casu, a insurgência da agravante em relação ao valor fixado a título de multa pelo descumprimento da tutela de urgência não possui interesse recursal, haja vista ter comprovado nos autos que já cumpriu a tutela de urgência determinada. Se a agravante já cumpriu a medida, em tese, a multa se mostra inócua.
6. Uma vez que evidenciados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência ser mantida da forma como fixada pelo Juízo de origem.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.